Tribunal: TJMT
Processo: 1015487-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015487-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (AGRAVANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (AGRAVADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (ADVOGADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA QUANTO AO GEORREFERENCIAMENTO REALIZADO NOS AUTOS – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 477, § 2º, DO CPC/15 – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO – OFENSA À AMPLA DEFESA E AO EFETIVO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Havendo insurgência da parte requerida quanto ao georreferenciamento realizado nos autos, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC/15, deve o perito prestar os respectivos esclarecimentos.

Ademais, denota-se que o próprio Juízo Deprecado quem autorizou a realização do georreferenciamento e a negativa de esclarecimentos pelo engenheiro agrônomo que realizou a perícia nos presentes autos, pode caracterizar cerceamento de defesa da requerida e ofensa ao efetivo contraditório.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a decisão proferida na
Carta Precatória nº 0001820-69.2014.8.11.0038
ajuizada por
FATIMA TERESA CRUZ,
que indeferiu o pedido de oitiva do engenheiro agrônomo.

Sustenta que o imbróglio que originou o recurso advém da realização de georreferenciamento em propriedade do espólio e da inventariante, determinando no processo de origem “Cumprimento de Sentença nº 0008926-06.1997.8.07.0001 do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF e exarado na Carta Precatória nº 00001820-69.2014.8.11.0038, em trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Aduz que o Juízo Deprecado, acatando pedido de georreferenciamento, determinou que a recorrida indicasse data para realização do georreferenciamento.

Narra que concluído o georreferenciamento, o juízo singular requereu às partes que se manifestassem, ocasião em que a recorrente solicitou a oitiva do engenheiro para os devidos fins.

Relata que o juízo
a quo
indeferiu o pedido da oitiva do engenheiro, justificando procedimento incompatível com a finalidade da carta precatória, que seria destinada somente para cumprir as determinações do juízo de origem.

Assevera que ao indeferir a oitiva do engenheiro agrimensor responsável pela elaboração do georreferenciamento, prejudica a possibilidade de ampla defesa da agravante, uma vez que impossibilita colher daquele que esteve presente nos fatos, a verdade real.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Sem pedido liminar.

Ausente as contrarrazões (ID nº 224657670).

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Carta Precatória nº 0001820-69.2014.8.11.0038
com a finalidade de designar hasta pública de bem imóvel (matriculados sob os nºs 174 e 176) situado na Comarca de Araputanga/MT, oriunda da 5ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária Cível de Brasília/DF, na Execução nº 35739/97 ajuizada por FÁTIMA TERESA CRUZ em face de VALTENO ALVES RIBEIRO.

Sobreveio informação nos autos de que o Juízo da 5ª Vara Cível de Brasília/DF determinou a suspensão dos atos de alienação do imóvel matriculado sob o nº 195 (ID nº 96463507).

Determinou-se a suspensão do georreferenciamento (ID nº 96667596), assim como foram requeridas informações ao juízo deprecante para que este informasse nos autos se a suspensão operada envolve o trabalho técnico de “georreferenciamento”.

Sobreveio informação do juízo deprecante no sentido de que apenas foi determinada a suspensão dos atos de alienação do bem descrito como Fazenda Xodó, matrícula nº 195, do Cartório de Registros de Imóveis de Araputanga/MT (ID nº 96906665).

O georreferenciamento foi retomado (ID nº 96913150).

O terceiro interessado manifestou-se pela não realização do georreferenciamento no imóvel matriculado sob o nº 195 (ID nº 97276665).

Ao ID nº 98326421 observa-se certidão do Oficial de Justiça, relatando a impossibilidade do cumprimento da decisão judicial por ato da parte ré.

A parte autora requereu a aplicação de multas diversas à parte ré, assim como auxílio policial (ID nº 101916870).

A parte ré se manifestou (ID nº 102585347) e a autora novamente na sequência (ID nº 103671119).

A decisão de ID nº 103732187 aplicou multa à parte ré bem como determinou o acompanhamento policial na realização da diligência.

Embargos de declaração pela parte ré (ID nº 104250913).

O requerido se manifestou acerca da realização do georreferenciamento (ID nº 104315389).

Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram parcialmente acolhidos (ID nº 104730810).

Embargos de declaração pela parte autora (ID nº 105327423).

Certidão de ID nº 107175661 do Oficial de Justiça relatando a forma como o georreferenciamento foi realizado.

Os embargos de declaração da parte autora foram rejeitados (ID nº 109815703).

Agravo de instrumento pela parte autora (ID nº 111895356).

A parte autora requereu a continuidade dos trabalhos técnicos (ID nº 112016989), pedido deferido ao ID nº 112873821.

A parte autora requereu mais prazo para a conclusão do georreferenciamento (ID nº 113601470).

Sobrevieram decisões de instância superior nos autos (ID nº 122111111 e 130858948) retomando as multas em desfavor da parte ré.

A parte autora juntou informações ao feito (ID nº 131607546).

Determinou-se a intimação as partes acerca da conclusão do georreferenciamento (ID nº 135049529).

A parte ré manifestou-se ao ID nº 135536084 no sentido de que: i) recorreu acerca da decisão dos embargos de declaração proferida no segundo grau de jurisdição; ii) requereu a oitiva do perito que realizou a prova técnica; iii) requereu a expedição de certidão.

A parte autora manifestou-se (ID nº 138005259) no sentido de que o recurso interposto pela parte oposta foi inadmitido e que a oitiva do perito deveria ser indeferida.

Assim, como as partes não se manifestaram expressamente acerca da conclusão do georreferenciamento, o juízo singular indeferiu os pedidos da parte ré e determinou devolução da presente missiva ao juízo de origem (ID nº 138652332), ainda na data de 18/01/2024.

Embargos de declaração pela parte autora (ID nº 139386700) e pela parte ré (ID nº 139640975).

Ao decidir, o i. juiz Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, rejeitou os embargos de declaração e determinou a devolução da Carta Precatória ao juízo de origem, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme relatado, a presente carta precatória inicialmente destinava-se ao leilão de imóvel. Posteriormente, o juízo deprecado determinou a realização de georreferenciamento, o qual foi feito nos presentes autos.

Intimada para se manifestar acerca da conclusão do georreferenciamento, a parte requerida, ora agravante, requereu a produção de prova oral, consubstanciada na oitiva do engenheiro agrônomo (ID nº
135536084).

Com efeito, assiste razão à embargante.

Isto porque, a oitiva do engenheiro agrônomo é essencial para a elucidação dos pontos controvertidos sobre o georreferenciamento.

Ademais, denota-se que ambas as partes requereram a oitiva do
expert
e, de acordo com o princípio da cooperação, seus efeitos estende aos auxiliares da justiça e todos aqueles cuja atuação, de alguma forma, repercuta na celeridade e eficácia do processo, na medida em que “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade” (art. 378 do CPC/78).

Além disso, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC/15, é dever do perito esclarecer os pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DIVERGÊNCIAS APONTADAS PELA PARTE - NECESSIDADE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO.
Apontadas divergências pela parte quanto às informações constantes no laudo, deve o perito prestar os respectivos esclarecimentos, consoante previsão do art. 477, § 2º, do CPC/15.
O deferimento do pedido de esclarecimentos sobre o laudo pericial favorece a busca pela verdade real, proporcionando o máximo de informações no que toca a matéria probatória e contribuindo para a formação do convencimento do magistrado, sobretudo quando tal requerimento não é protelatório ou inútil, bem como não causaria nenhum prejuízo às partes ou ao andamento do feito.”

(TJ-MG - AI: 10000205783756001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) destaquei

Lado outro, denota-se que o próprio Juízo Deprecado quem autorizou a realização do georreferenciamento e, a negativa de esclarecimentos pelo engenheiro agrônomo que realizou a perícia nos presentes autos, pode caracterizar cerceamento de defesa da requerida e ofensa ao efetivo contraditório.

Registra-se, ainda, que o deferimento do pedido favorece a busca pela verdade real, proporcionando o máximo de informações no que toca à matéria probatória e contribuindo para a formação do convencimento do magistrado.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para deferir o pedido de oitiva do engenheiro agrônomo que realizou a perícia nos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024